Tribunal: STF
Processo: RE 1295634
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. 



    Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Viúva pensionista de ex-servidor público do Estado, ocupante do cargo de policial militar. 



    Pretendida paridade dos proventos com os servidores da ativa. 



    Ordem concedida. 



    Insurgência do IPREV. 



    Defendida ausência do direito à paridade remuneratória entre os benefícios de pensão por morte instituídos após a vigência da EC n. 41/2003. 



    Tese profícua. 



    Requisitos do IRDR julgado pelo Grupo de Câmaras de Direito Público (Tema n. 07), não preenchidos. 



    Precedentes. 



    [...] 



    Direito líquido e certo não evidenciado. 



    Sentença reformada. 



    Recurso conhecido e provido. 



    Segurança denegada. 



    Prejudicado o reexame necessário. 



    PENSÁO POR MORTE. MILITAR APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE.



    MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, RELATIVAMENTE AO IRDR OBJETO DO TEMA N. 7. 



    PARIDADE RECONHECIDA A PARTIR DA EC N. 70/12.



    TESE SUBSISTENTE. 



    PRECEDENTES. 



    ‘Em face do contido na Emenda Constitucional n. 70/2012, não é aplicável o Tema O7/IRDR nos casos de pensão por morte de servidor militar estadual que ingressou no serviço público até 31/12/2003 e se aposentou por invalidez permanente nos termos do inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, afastando-se a aplicação do decidido no RE n. 603.580, do STF a esses casos [...]’ (ED n. 0329745-15.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 27/11/2019) (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 0329123-33.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 04/02/2020). 



    DEMAIS ARGUMENTOS QUE EVIDENCIAM O INTUITO DE REDISCUTIR TESE JÁ SUBMETIDA E AMPLAMENTE DEBATIDA PELO COLEGIADO. 



    MANIFESTAÇÃO NÃO PERTINENTE E QUE CONSUBSTANCIA MERO INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DA LIDE. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 15, p. 1-2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina — Iprev sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, §§ 1º, 7º, I, e 8º, da Constituição da República, e 6º-A, 7º e 9º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como à Emenda Constitucional nº 70/2012. Afirma que “a EC nº 70/2012 não tem aplicabilidade sobre as aposentadorias concedidas antes da EC nº 41/2003, e para as pensões derivadas destas aposentadorias, aplica-se o reajuste do INPC, previsto no art. 40, § 8º, da CF c/c 71, da LCE 412/2008, salvo a possibilidade de enquadrar o instituidor nas regras de transição no art. 3º, da EC nº 47/2005, com a aplicação do Tema 396/STF”. Sustenta, então, que, “[t]ratando-se de pensão instituída após a EC 41/2003, e não sendo aplicável a EC nº 70/2012, não há o que ser reajustado, e a paridade não deve ser mantida, sob pena de ser criada exceção não prevista na redação da EC nº 70/2012 e no julgamento do Tema 396/STF” (Doc. 17, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma do julgado de origem, “declarando-se a impossibilidade de extensão da EC 70/2012 para as pensões decorrentes do falecimento de militares reformados por incapacidade” (Doc. 17, p. 11).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 21).



    Em 06/11/2020, a então Relatora, Min. Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Doc. 27).



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o encaminhamento do feito à sua Primeira Câmara de Direito público para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 754 da Repercussão Geral (Doc. 29, p. 8-10).



    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 29, p. 29-33).



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem, então, determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 29, p. 45-46).



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem havia consignado que, no âmbito do Estado de Santa Catarina, não há lei específica tratando sobre a pensão por morte de militares, sendo a matéria disciplinada por legislação genérica que abrange igualmente os civis. Assentou, ainda, que a parte ora recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos da regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 para fazer jus ao direito à paridade (Doc. 7, p. 5-6).



    Posteriormente, em sede de segundos embargos de declaração, reconheceu a necessidade de se operar um distinguishing em relação à tese firmada por seu Grupo de Câmaras de Direito Público em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 7), haja vista que o instituidor, no caso concreto, fora reformado por incapacidade física em data anterior à edição da Emenda Constitucional 41/2003. De tal modo, considerando o novel regime de transição inaugurado pela Emenda Constitucional 70/2012, e com amparo na prova dos autos, concedeu parcialmente a segurança para garantir à ora recorrida o direito à revisão, pela paridade, da pensão por morte decorrente da aposentadoria por invalidez de seu cônjuge (Doc. 15, p. 5-6).



    Do que se vê, o entendimento firmado no acórdão recorrido não divergiu da orientação adotada por este Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, quando do julgamento do RE 924.456, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’.” (RE 924.456, Rel. Min. Dias Toffoli, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 08/09/2017)



    Assim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, necessária seria a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Constituição Estadual de Santa Catarina e Leis Complementares Estaduais 412/2008 e 614/2013), bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, além de atrair o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".



    A propósito, menciono as lições do ilustre professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65) (Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…) 



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356)” (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 138).



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Servidor público militar estadual. Paridade. Decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência. 



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.448.094 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 08/01/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensão por morte de militar estadual. Direito à paridade. 4. Restringe-se ao âmbito local controvérsia quanto ao regime previdenciário de militar do Estado, ainda que, diante da inexistência de legislação específica, venham a ser utilizadas subsidiariamente normas constitucionais dirigidas aos servidores públicos. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (RE 1.063.202 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03/09/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem se sustenta no reexame do acervo fático e probatório do caso, bem como na análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.056.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/08/2018)



    Ainda nessa mesma linha, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos, todos referentes a policiais militares de Santa Catarina: RE 1.322.855, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 06/08/2024; RE 1.295.033, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 26/10/2023; RE 1.299.105, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/10/2022; RE 1.392.614, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/08/2022, e RE 1.347.971, DJe de 27/10/2021, de minha relatoria.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF). 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente